Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-33.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA VEÍCULO. Loja de automóveis que não regularizou a documentação de transferência da propriedade em nome do autor. Danos morais. Ocorrência. Sentença suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe ao réu demonstrara ocorrência de fato

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA VEÍCULO. Loja de automóveis que não regularizou a documentação de transferência da propriedade em nome do autor. Danos morais. Ocorrência. Sentença suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe ao réu demonstrara ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.